Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-14.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002219-14.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JACIRA VALERIO DA CRUZ - CPF: 980.702.311-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), JACIRA VALERIO DA CRUZ - CPF: 980.702.311-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de remessa de recurso pela douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em razão do julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra entes públicos, inclusive aqueles aos quais esteja vinculada, à luz da evolução constitucional da instituição e da superação da tese da confusão pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), reconheceu que as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram à Defensoria Pública autonomia administrativa, funcional e financeira, tornando-a órgão constitucional autônomo.

4. A evolução constitucional da Defensoria Pública superou definitivamente a tese da confusão, estabelecendo que não há impedimento ao recebimento de honorários de sucumbência mesmo quando atua contra o ente público ao qual se vincula.
5. A missão constitucional da Defensoria Pública de garantir acesso à justiça aos grupos vulneráveis demanda adequada alocação de recursos financeiros, sendo as verbas sucumbenciais destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação positivo.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134; CPC, art. 1.030, II; Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sinop e pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) nº 1002219-14.2018.8.11.0015

ajuizada por
JACIRA VALERIO DA CRUZ, assistida da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, condenando-os ao fornecimento de procedimento cirúrgico de

REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. Fixou ainda, o pagamento de honorários à Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa devidos somente pelo Município.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal sustentou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Questionou ainda a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

No mérito, pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, a Defensoria Pública pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Esta Egrégia Câmara, por unanimidade, negou provimento aos recursos.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, tendo o processo sido sobrestado em razão do julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

Após a conclusão do leading case e a fixação da tese relativa ao referido tema, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício para eventual juízo de conformidade ou retratação, em razão do Tema nº 1.002, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em síntese, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer (Concretização de Direito Fundamental) nº 1002219-14.2018.8.11.0015 ajuizada por
JACIRA VALERIO DA CRUZ, assistida da Defensoria Pública Estadual,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

A demanda foi julgada procedente, condenando os ao fornecimento de procedimento cirúrgico de

REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. Fixou ainda, o pagamento de honorários à Defensoria Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa devidos somente pelo Município.

Os apelos foram desprovidos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se ao cabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ao julgar o RE nº 1.140.005 (Tema 1.002), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como representante da parte vencedora, inclusive em demandas propostas contra o ente público ao qual esteja vinculada, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Assim, à luz da tese firmada pela Corte Suprema, deve ser mantida a sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelos requeridos, uma vez que o Estado de Mato Grosso também sucumbiu na demanda.

Ante
o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002)
e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública, a fim de restabelecer a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser suportados pelos requeridos.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026